Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-06.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0702534-06.2025.8.07.0008 e no 0728068-25.2025.8.07.0016, na forma dos artigos 55, § 3o, e 58, do CPC.
2. Recursos inominados interpostos por DANIEL PIVA DE ALCANTARA. A sentença proferida nos autos 0702534-06.2025.8.07.0008 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar DANIEL PIVA DE ALCANTARA e WILSON MARQUES DE ALCANTARA, solidariamente, a pagarem à MAISE DOS SANTOS SOUZA e SEVERINO JOSE DA SILVA o valor de R$4.450,00, a título de danos materiais. E a sentença proferida nos autos 0728068-25.2025.8.07.0016 julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por DANIEL PIVA DE ALCANTARA em desfavor de MAISE DOS SANTOS SOUZA e SEVERINO JOSE DA SILVA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito; e (iii) prova dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Nos termos do art. 93, IX, da CF, é suficiente que o julgador exponha de forma clara as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de vícios. Preliminar rejeitada.
6. As provas produzidas atestam que o condutor WILSON MARQUES DE ALCANTARA não observou a parada obrigatória sinalizada na via pública (ID 76362566 - Pág. 1/76362572 e ID 76362618 - Pág. 1/76362625) e, ao ingressar com o seu veículo na via preferencial, interceptou a trajetória do veículo conduzido por SEVERINO JOSE DA SILVA.
7. Outrossim, DANIEL PIVA DE ALCANTARA e WILSON MARQUES DE ALCANTARA não demonstraram que SEVERINO JOSE DA SILVA conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via de trânsito, assim como não comprovaram que esta foi a causa determinante do acidente de trânsito. Ao contrário, o redutor de velocidade instalado na via preferencial, próximo ao local do evento danoso, reforça a inviabilidade de excesso de velocidade do veículo conduzido por SEVERINO JOSE DA SILVA.
8. No tocante aos danos materiais, a indenização deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela parte. Com efeito, a parte recorrida comprovou os danos suportados (ID 76362576/76362577), correspondentes ao valor de R$4.450,00, compatíveis com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito. Ademais, a parte recorrente não produziu contraprova para a desconstituição dos documentos exibidos, importando destacar que são legítimos orçamento e nota fiscal emitidos em nome do condutor do veículo SEVERINO JOSE DA SILVA, porquanto o condutor e o proprietário do veículo são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (autos 0702534-06.2025.8.07.0008) e em 10% (dez por cento) do valor da causa (autos 0728068-25.2025.8.07.0016).
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 34 e 36.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.